Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 6.770,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões recursais, suscita cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi intimado para apresentar contestação. Assim, requer a nulidade de todos os atos processuais após a audiência de conciliação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51740630). Dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51740636).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Consta dos autos que o réu compareceu à audiência de conciliação designada e, ante a inexistência de acordo entre as partes, foi deferido prazo de dois dias úteis para o autor juntar documentos e cinco dias úteis para o réu apresentar contestação, contados após o término do prazo concedido ao autor (ID 51740601). A parte autora não juntou novos documentos, entendendo por suficientes os apresentados na petição inicial. Já o réu se manifestou juntando várias conversas realizadas entre as partes por meio do aplicativo whatsapp (ID 51740603 a ID 51740605). Logo, verifica-se que foi aberto prazo para a parte contestar, bem como houve manifestação do réu no prazo concedido.
5. Evidenciada a regularidade do procedimento, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo a sentença ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.